Tribunal: TJES
Processo: 5015818-94.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015818-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: TAIZA ANDRADE MARIANI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5015818-94.2023.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., N V SANTORIO VEICULOS

RECORRIDO: TAIZA ANDRADE MARIANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE. COBRANÇA EXCESSIVA E REITERADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO..

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por TAIZA ANDRADE MARIANI em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e N V SANTORIO VEICULOS.

Narra a autora que deixou seu veículo sob a responsabilidade da segunda requerida, N V Santorio Veículos, para fins de comercialização, contudo, alega que a empresa vendeu o bem a um terceiro sem sua ratificação, em uma operação financiada pela primeira requerida. Sustenta que a transação foi irregular, pois o contrato de financiamento foi celebrado em 26 de outubro de 2022, enquanto ela só foi coagida a assinar o Documento Único de Transferência (DUT) em 14 de novembro de 2022. Afirma não ter recebido o valor acordado pela venda, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar as requeridas, em solidariedade, a: a) PAGAR ao autor a quantia de

R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data da assinatura da requerente no DUT constante em id. 26140166, ou seja 14 de novembro de 2022 e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização..”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de julgamento extra petita, pois a presente lide agrega solidariedade entre as empresas que compõem a cadeia de fornecedores nas relações de consumos nos termos do arts. 7 e 25 do CDC, e ainda, questiona o contrato celebrado com a recorrente.

4. No mesmo sentido, em relação à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na ausência de tentativa de solução administrativa da controvérsia, e a desnecessidade da propositura da presente ação, tenho que não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Dessa forma, rejeito a preliminar.

5. Por fim, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela recorrente/requerida, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, o contrato de financiamento do veículo da parte autora, foi celebrado com a recorrente, o que determina a legitimidade para a causa. Outrossim, cuida-se de pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

6. Cinge-se a controvérsia em saber se houve regularidade da operação de financiamento do veículo de propriedade da parte autora.

7. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade do requerido, conforme narrado no bojo da petição inicial.

8. Comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, pois é fato incontroverso que houve a celebração do contrato de financiamento formalizado com a primeira requerida, por conta e risco da segunda requerida, sem anuência da proprietária do veículo, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“

O ponto crucial para o deslinde do feito é a

inconsistência cronológica dos eventos, isso porque contrato de financiamento, conforme demonstrado pela própria instituição financeira, foi formalizado em 26 de outubro de 2022 e, por outro lado, o Documento Único de Transferência - DUT, que corresponde à autorização da proprietária para a venda, somente foi por ela assinado em 14 de novembro de 2022, conforme se verifica no documento de id. 26140166. Ou seja,

a financeira aprovou e liberou o crédito para a compra de um bem sem a anuência de sua real proprietária no momento da contratação, sendo certo que a autora alega que a própria requerida instituição financeira admitiu o erro em ligação de protocolo nº 778242700, o qual nem sequer foi juntada pela requerida ou impugnada, ônus que lhe cabia. Assim sendo, entendo que tal conduta representa uma grave falha no dever de cuidado e segurança que se espera de uma instituição dessa natureza, a qual tem por obrigação verificar a legitimidade e a regularidade das operações que financia, de modo que verifico culpa concorrente e, assim, necessidade de condenação solidária, nos moldes do art. 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor...”

9. É indispensável a demonstração inequívoca da anuência do proprietário do veículo, quando diante da celebração de contrato de financiamento, o que não ocorreu na presente hipótese, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação não são hábeis a demonstrar a regularidade da conduta do banco recorrente, em violação aos princípios e normas protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor.

10. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

11. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta do banco e das cobranças objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação do montante pago indevidamente em desfavor da Recorrida, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

12. No que se refere à compensação por danos materiais, entendo pela solidariedade entre os requeridos, de modo que a obrigação requerida é extensiva ao responsável solidário, pelo que não merece reparos a sentença neste ponto.

13. Em relação aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

14. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

15. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)